Tribunal: TJSP
Processo: 0018197-29.2009.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0018197-29.2009.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - AHM, são embargados ALESSANDRA
CRISTIAN SIMÕES (REPRESENTANDO MENOR(ES)), ISABELLE SIMÕES
GONÇALVES (REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE) e VINÍCIUS HENRIQUE
SIMÕES GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0018197-29.2009.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 29099 2/3
VOTO No: 29.099
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 0018197-29.2009.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - AHM
EMBARGADA: ALESSANDRA CRISTIAN SIMÕES E OUTROS
Embargos de declaração. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade no v. acórdão. Descabimento.
Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão de fls.
417/429, com denúncia de omissão quanto à necessária incidência dos artigos 884 e 944 do
Código Civil, bem como ante obscuridade quanto ao termo inicial dos juros moratórios.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Observo, antes do mais, lição do C. Supremo Tribunal Federal: A
dúvida que enseja a declaração não é a dúvida subjetiva, residente tão-só na mente do
embargante, mas aquela objetiva, resultante da ambiguidade, dubiedade ou
indeterminação das proposições, inibidoras da apreensão do sentido1.
Isso realçado, basta lanço no v. acórdão hostilizado e nas razões
destes embargos para se concluir não haver omissão, contradição e/ou obscuridade
autorizantes deste recurso, porquanto, como constou no acórdão ora hostilizado, há mesmo
dano moral, ainda que não se o mensure em moeda, fixação que, no entanto, não tem
previsão legal, nem é tarifada, nem regrada pela jurisprudência, mesmo porque, fica a
1 Agravo de instrumento no 90.344, Rel. Min. Rafael Mayer, in RTJ 105/1047. Repetido, no mesmo sentido, Recurso
Extraordinário no 94.988, Rel. Min. Moreira Alves, in RTJ 104/360.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0018197-29.2009.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 29099 3/3
critério do julgador. O melhor, em tema tão tormentoso como o da fixação de valor para
indenizar dano moral, é o comedimento, temperando-se a necessidade de expiação com a
da indenização, daí ser razoável o valor fixado pelo D. Magistrado, com juros de mora a
partir do evento danoso, até o efetivo pagamento (Súmula 54 STJ), e correção monetária a
partir daquele (Súmula 362 STJ).
Em reforço, também foi observado serem perfeitamente cabíveis os
juros de mora, a termo da Súmula 54 do STJ2.
Isso realçado, inexistem omissão, obscuridade ou contradição no v.
acórdão, tanto que a busca é rediscutir o julgado, em evidente caráter infringente, que
somente poderá ocorrer por recurso outro, não por embargos de declaração.
Como visto, a tese recursal não pode vingar, com nota de que,
neste julgamento, e por óbvio, nada se violou da ordem jurídica ou constitucional, nem
houve afronta a quaisquer preceitos legais ou constitucionais, notadamente aos artigos 884
e 944 do Código Civil.
Anoto que eventuais novos embargos de declaração serão julgados
em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação
dada pela Resolução 772/2017).
Rejeito os embargos.
BORELLI THOMAZ
Relator
2 Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual